Tribunal: STF
Processo: HC 70101
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO CIVIL. NÃO E POSSIVEL O CUMPRIMENTO
DE PRISÃO CIVIL EM REGIME DOMICILIAR. NÃO SE CONFUNDE A PRISÃO CIVIL
COM A CUSTODIA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. NÃO SE APLICA,
TAMBÉM, A PRISÃO CIVIL O REGIME DE PRISÃO ALBERGUE. CARÁTER
CONSTRITIVO DA PRISÃO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HIPÓTESE EM QUE SE CONCEDE, ENTRETANTO, EM PARTE, O "HABEAS CORPUS",
PARA QUE SE ASSEGURE AO PACIENTE O CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL EM
CELA SEPARADA DE CADEIA PÚBLICA.